Tribunal: TJDFT
Processo: 0726235-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726235-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM ELEONICE GADELHA DE MENEZES AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARMEM ELEONICE GADELHA DE MENEZES contra decisão (Id. 99552211 dos autos no 0711513-57.2021.8.07.0020) que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência proposta pela ora agravante em face de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que a operadora ré autorize e custeie os procedimentos médicos requeridos. Em suas razões recursais, a autora agravante alega a urgência da cirurgia, uma vez que a dor crônica que a acomete afeta seu equilíbrio emocional, gerando quadros depressivos. Aduz que o contrato de plano de saúde em questão deve ser apreciado à luz do Código de Defesa do Consumidor e que a omissão em relação à doença preexistente não justifica a rescisão contratual ou a cobertura temporária, considerando que o plano de saúde não exigiu a realização de exames anteriores à contratação, a teor do que dispõe a Súmula 609 do STJ. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a má-fé do segurado no momento da contratação não pode ser presumida, devendo ser devidamente comprovada. Aduz a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a verossimilhança das alegações, consistente na inexistência de exigências de exames médicos prévios à contratação do plano de saúde, a teor do que dispõe a Súmula 609 do STJ; e risco de dano, decorrente da extensão das dores e gravidade do quadro clínico da autora. Ressalta a possibilidade de reversibilidade da medida, mediante ressarcimento dos gastos efetuados pela operadora ré. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada a autorização para a realização dos procedimentos requeridos, bem como a fixação de multa diária para o cumprimento da obrigação de fazer no valor de R$10.000,00. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a cobertura e custeio dos procedimentos requeridos. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida (Id. 28161220 - Pág. 61). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação da tutela recursal no presente agravo. Isso porque, no caso vertente, em que pese a doença apresentada pela autora, não se constata perigo de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo, mormente considerando o curtíssimo trâmite do agravo de instrumento. Dessa forma, revela-se mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, que costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À operadora ré para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora